Tribunal: TJSP
Processo: 0002415-75.2006.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

- No caso, não foi observada a regra do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

- No caso, não foi observada a regra do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários recursais em favor do apelado, que apresentou resposta ao recurso, se este não fora provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED n. 0002415-75.2006.8.26.0541/50000 Santa Fé do Sul Voto n. 19546
Registro: 2020.0000761913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002415-75.2006.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são
embargantes MARCIO VENANCIO e MAICON FERNANDO VENANCIO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 0002415-75.2006.8.26.0541/50000 Santa Fé do Sul Voto n. 19546
-- voto n. 19546 --
Embargos de Declaração no 0002415-75.2006.8.26.0541/50000
Embargante: MAICON FERNANDO VENÂNCIO
Embargados: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
- No caso, não foi observada a regra do artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários
recursais em favor do apelado, que apresentou resposta ao recurso,
se este não fora provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 305/2311 que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora embargado, que
extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ele
contra, MAICON FERNANDO VENANCIO e outros, ora embargante, com
fundamento na prescrição intercorrente, artigo 924, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Nesse tocante, alega que a sentença extintiva
fixou honorários de sucumbência a seu favor em 10% sobre o valor da
causa, sentença essa que foi objeto de recurso de apelação pelo banco, o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 0002415-75.2006.8.26.0541/50000 Santa Fé do Sul Voto n. 19546
qual foi negado provimento. Narra que embora tenha o embargante
apresentado contrarrazões ao apelo do embargado, não houve majoração
dos honorários recursais a seu favor, a teor do que dispõe o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
Assim, requer sejam acolhidos os embargos
para majorar a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente devida
a seu favor.
A fls. 317 foi determinada a manifestação do
embargado nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil,
que se manifestou a fls. 320/329, pugnando pela manutenção da decisão
embargada.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração merecem ser
acolhidos a fim de sanar a omissão existente no v. acórdão embargado.

De fato, observa-se da sentença que extinguiu a
ação de execução, que houve fixação de honorários a favor do executado,
ora embargante, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,
que assim dispôs: “Em observância ao princípio da causalidade, deve a
exequente arcar com o ônus de sucumbência com relação ao advogado do
executado Maicon Venâncio, razão pela qual, condeno-o ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido”.
Com efeito, considerando-se a interposição de
recurso, tirado de sentença proferida quando já se encontrava em vigor o
Código de Processo Civil/2015, surge a necessidade de aplicação dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 0002415-75.2006.8.26.0541/50000 Santa Fé do Sul Voto n. 19546
honorários de sucumbência recursal, previstos no § 11 do artigo
mencionado. E em que pese tenha o embargante apresentado
contrarrazões ao recurso do banco, essa norma não fora observada e
devidamente aplicada.
Nesse sentido, por esse dispositivo: “O tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento”.
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de resposta
ao recurso. Essa majoração, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau,
não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20%, e deverá considerar
os parâmetros insculpidos nos incisos do §2o do art. 85 do Código de
Processo Civil/2015.
Ora, tendo sido fixados os honorários em favor
do patrono do apelado, ora embargante, em primeiro grau, em 10% sobre
o valor da causa corrigido, tem-se como razoável a majoração da verba em
mais 5% (cinco por cento), a fim de bem cumprir o quanto previsto na lei,
remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no
âmbito do recurso, sem se tornar espécie de pena à parte vencida.
Ressalte-se que nada do quanto ora fixado com
relação aos honorários da parte apelada pode ser entendido como

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 0002415-75.2006.8.26.0541/50000 Santa Fé do Sul Voto n. 19546
“reformatio in pejus”, por se tratar de mera aplicação da lei, necessária na
espécie, pois proferida a sentença e interposto o recurso já sob a vigência
do atual diploma processual.
II. Ante do exposto, acolhem-se os embargos
declaração para o fim de majorar a verba honorária advocatícia devida ao
patrono do apelado MAICON FERNANDO VENANCIO, diante do não
provimento do recurso, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa corrigido, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --